Tribunal: TJMT
Processo: 0000348-13.2016.8.11.0022
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000348-13.2016.8.11.0022
RECORRENTE: RENALDO SANTOS ARAUJO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 28792465) interposto por RENALDO SANTOS ARAUJO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 8905557):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO E CRIME AMBIENTAL (VENDA DE MERCADORIA EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO DO APELANTE ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS, DENTRE ELAS FOTOGRAFIAS DAS ARMAS E DO LOCAL, QUE COMPROVAM A PRÁTICA DELITIVA – 2) PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO, EMBORA NÃO PARA O MÍNIMO LEGAL – PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO FUNDAMENTADA – COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA – PENA REDIMENSIONADA – 3) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando existem provas robustas nos autos demonstrando a materialidade e a autoria dos delitos, inclusive pela confissão do acusado e fotos das armas apreendidas e do local onde o crime ambiental era praticado pelo apelante. 2) Impõe-se a compensação, na segunda fase da dosimetria da pena, da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tendo em vista a ausência de fundamentação para a não compensação. Entendimento consentâneo com o REsp 1.341.370/MT, representativo da controvérsia, Rel. Min. Sebastião Reis, DJe de 17/4/2013, trânsito em julgado em 20/5/2013, julgado à luz da sistemática do art. 543-C do CPC. 3) Recurso parcialmente provido.” (Ap 0000348-13.2016.8.11.0022, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 16084475 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 22990951).
Alega que o Tribunal de Justiça, ao decidir pela não absolvição do Recorrente acerca das armas de fogo, contrario decisão dele próprio em julgado recente, bem como divergiu do entendimento de outros Tribunais pátrios.
Recurso tempestivo (Id. 29643988).
Contrarrazões – Id. 31018472.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, mesmo quando fundamentado em dissídio jurisprudencial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA N.o 284/STF. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de delimitação da legislação federal alegadamente violada, inclusive no recurso especial fundado na divergência entre tribunais, impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a incidência do óbice contido na Súmula n.o 284/STF. 2. A demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com a mera transcrição de ementas, como ocorreu na hipótese dos autos, sendo indispensável um adequado cotejo analítico entre os julgados recorrido e paradigma que seja capaz de demonstrar a similitude fática entre situações jurídicas enfrentadas. 3. No processo penal, a falta da defesa técnica constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve nenhum prejuízo ao Recorrente em decorrência da atuação de sua Defesa, pois esta desenvolveu seu encargo de maneira diligente. A revisão da conclusão alcançada pela instância ordinária encontra óbice na Súmula n.o 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1447962/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019) (REsp 1751504/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019)
In casu, embora o Recorrente defenda dissenso de interpretação jurisprudencial acerca da necessidade de absolvição quanto ao porte de arma de fogo, não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram violados ou tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, vedando a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000348-13.2016.8.11.0022
RECORRENTE: RENALDO SANTOS ARAUJO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 28792468) interposto por RENALDO SANTOS ARAUJO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 8905557):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO E CRIME AMBIENTAL (VENDA DE MERCADORIA EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E FAZER FUNCIONAR ESTABELECIMENTO POTENCIALMENTE POLUIDOR SEM LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS COMPETENTES) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO DO APELANTE ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS, DENTRE ELAS FOTOGRAFIAS DAS ARMAS E DO LOCAL, QUE COMPROVAM A PRÁTICA DELITIVA – 2) PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO, EMBORA NÃO PARA O MÍNIMO LEGAL – PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO FUNDAMENTADA – COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA – PENA REDIMENSIONADA – 3) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando existem provas robustas nos autos demonstrando a materialidade e a autoria dos delitos, inclusive pela confissão do acusado e fotos das armas apreendidas e do local onde o crime ambiental era praticado pelo apelante. 2) Impõe-se a compensação, na segunda fase da dosimetria da pena, da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, tendo em vista a ausência de fundamentação para a não compensação. Entendimento consentâneo com o REsp 1.341.370/MT, representativo da controvérsia, Rel. Min. Sebastião Reis, DJe de 17/4/2013, trânsito em julgado em 20/5/2013, julgado à luz da sistemática do art. 543-C do CPC. 3) Recurso parcialmente provido.” (Ap 0000348-13.2016.8.11.0022, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/09/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 16084475 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 22990951).
Alega ofensa ao art. 5°, LVII, da Constituição Federal, ao argumento de que a manutenção da condenação viola o princípio da presunção de inocência.
Recurso tempestivo (Id. 29643988).
Contrarrazões – Id. 31018474.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo constitucional violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1183212 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2019 PUBLIC 13-05-2019) (destaquei)
In casu, o Recorrente alega genericamente violação ao 5°, LVII, da Constituição Federal, da CF, deixando de demonstrar em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado e de infirmar especificamente os seus fundamentos, o que inviabiliza a exata compreensão da matéria e faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v